Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA AGRAVANTE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada. Em decisão após interposição de agravo interno, a decisão foi reformada e a tutela, deferida.

2. O indeferimento inicial se deu com fundamento na ausência de perigo do dano, uma vez que a Agravante já havia sido inserida no sistema do Distrito Federal para realização da cirurgia pleiteada e apresentava situação “risco amarelo”; em suas alegações, a Autora demonstrou o agravamento da situação de sua saúde, conforme relatório médico e informações prestadas pelo agravado, levando-a ao risco de perda dos órgãos e necessidade de transplante, caso não ocorra a cirurgia com urgência.

3. Configurada a situação de saúde inicial da Agravante e seu posterior agravamento, houve juízo de retratação e a decisão sobre a tutela de urgência foi alterada, pois passou a estar presente o risco do dano; soma-se a isso o descumprimento do Enunciado n.o 93 do CNJ, que considera excessiva a espera do paciente usuário do SUS por mais de 180 dias para cirurgias e tratamentos, que é o caso presente.

4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a decisão de ID 37308616, que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando-se que o Distrito Federal submeta a agravante ao procedimento de nefrolitotripsia percutânea na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, a sua realização na rede privada, custeada pelo DF, no prazo de 5 (cinco) dias.